Tribunal: TJES
Processo: 5000903-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000903-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRA ALTOE FERREIRA PICOLI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000903-53.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALESSANDRA ALTOÉ FERREIRA PICOLI

ADVOGADO : ANDRÉ CAMPANHARO PÁDUA E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARIA THEREZA SILVA MARQUES

MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Nº PROC. ORIG. : 0000276-75.2020.8.08.0052

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA ALTOÉ FERREIRA PICOLI, por inconformada com a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada, pleiteada nos autos da ação anulatória de ato administrativo originária.

A Recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, pela ausência de fundamentação. No mérito, alegou, em síntese, que: (i) agiu de boa fé e desconhecia a falsidade dos documentos que apresentou ao tomar posse no cargo público em questão; (ii) na instrução do PAD, comprovou o desconhecimento da falsidade documental e a ausência do elemento subjetivo – dolo -, e, mesmo assim,
“o ente estatal concluiu por imputar à recorrente o cometimento de infração disciplinar “uso de documentos falsos, sabendo-o falsos”, com a aplicação da sanção de demissão e incompatibilidade para o cargo público”
; (iii)
“foi vítima de um golpe, mostrando-se ilegal e desproporcional a sanção de demissão”
; (iv) a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente: (a) da supressão da renda da Recorrente; e (b) de sua exposição a
“constrangimento e humilhação com a grave imputação/sanção”
; e (v)

está
“satisfeito o pressuposto da reversibilidade dos efeitos da decisão, pois se houver, ao final, o reconhecimento da legitimidade do ato administrativo, poderá ele ser efetivado.”

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para: (i) suspender o ato administrativo que determinou a demissão da mesma do cargo de Professor B – Ensino Fundamental e Médio e sua incompatibilidade para nova investidura em cargo ou função pública estadual, pelo período de 05 (cinco) anos; e (ii) determinar a imediata reintegração da Recorrente no cargo público, tudo sob pena de multa a ser fixada pelo julgador, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 24 de junho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000903-53.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALESSANDRA ALTOÉ FERREIRA PICOLI

ADVOGADO : ANDRÉ CAMPANHARO PÁDUA E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARIA THEREZA SILVA MARQUES

MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Nº PROC. ORIG. : 0000276-75.2020.8.08.0052

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada pela ausência de fundamentação.

Todavia, não vejo como acolher o argumento.

O Superior Tribunal de Justiça ha muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial de fundamentação sucinta não e causa de nulidade, sobretudo quando o julgador se pronuncia de forma clara e precisa sobre as questões dos autos, baseando-se em fundamentos suficientes para amparar a conclusão alcançada pelo mesmo.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA-EMBARGANTE.
1.
Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Precedentes.
2. No que tange aos limites do efeito devolutivo dos recursos, "pode o órgão julgador, no entanto, dentro das limitações e exceções legais conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, isto é, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de conhecimento ex officio" (REsp 1.130.118/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, jul
gado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014.). Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes.
2.1.No caso em tela, a correção de erro material identificado no laudo pericial não configura extrapolação do efeito devolutivo ou reformatio in pejus.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 443.645/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018.)

No mesmo sentido: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.989 – SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 16/06/2020; AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1658108 – RJ,

Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020; e REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005, entre outros.

No caso, a decisão agravada, ainda que de forma sucinta, expôs de forma suficiente e clara os motivos pelos quais o magistrado
a quo
convenceu-se da impossibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada, inexistindo, portanto, a nulidade alegada.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar recursal.

E como voto.

2. MERITO RECURSAL.

A controvérsia diz respeito à concessão da tutela de urgência, para: (i) suspender o ato administrativo que determinou a demissão da mesma do cargo de Professor B – Ensino Fundamental e Médio e sua incompatibilidade para nova investidura em cargo ou função pública estadual, pelo período de 05 (cinco) anos; e (ii) determinar a imediata reintegração da Recorrente no cargo público.

Nas razões recursais, a Recorrente alegou, em síntese, que: (i) agiu de boa fé e desconhecia a falsidade dos documentos que apresentou ao tomar posse no cargo público em questão; (ii) na instrução do PAD, comprovou o desconhecimento da falsidade documental e a ausência do elemento subjetivo – dolo -, e, mesmo assim,
“o ente estatal concluiu por imputar à recorrente o cometimento de infração disciplinar “uso de documentos falsos, sabendo-o falsos”, com a aplicação da sanção de demissão e incompatibilidade para o cargo público”
; (iii)
“foi vítima de um golpe, mostrando-se ilegal e desproporcional a sanção de demissão”
; (iv) a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente: (a) da supressão da renda da Recorrente; e (b) de sua exposição a
“constrangimento e humilhação com a grave imputação/sanção”
; e (v)

está
“satisfeito o pressuposto da reversibilidade dos efeitos da decisão, pois se houver, ao final, o reconhecimento da legitimidade do ato administrativo, poderá ele ser efetivado.”

Pois bem.

Nos termos do artigo 300, do CPC,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, a Recorrente foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor B – Ensino Fundamental e Médio, regido pelo edital 54/2012, da Secretaria de Estado da Educação.

Foi nomeada, tomou posse e entrou em exercício em 19.07.2013, com carga horária de 25 horas semanais, na EEEFM Bananal, em Rio Bananal.

Após instauração de sindicância (em 2016) e PAD (em 2017), visando a apurar a prática de infração disciplinar consistente na apresentação de documentos falsos, no ato da pose no cargo de Professor B – Ensino Fundamental e Médio (certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Letras emitido pela FAVIX, datado de
23.01.2013
, e o respectivo histórico escolar), em 10.03.2020, foi aplicada à Recorrente a pena de demissão e de incompatibilidade para a investidura em novo cargo ou função pública.

Conforme consta da documentação relativa ao PAD juntada aos autos, em
consulta pública
ao site
http//emec.mec.gov.br
, a Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação verificou que
o curso
de Licenciatura em Letras
não foi oferecido pela FAVIX
“durante o período de vigência de seu credenciamento e desde a data de 18/06/2015”
, estando a faculdade
“descredenciada junto ao MEC”
na época em que foi feita a consulta.

Por outro lado, dos documentos dos autos e da narrativa da própria Recorrente, é possível extrair que, na instrução do PAD, foi oportunizada à Recorrente a apresentação de
defesa
e a produção de
prova documental
e
testemunhal
.

Destarte, a aplicação das sanções administrativas à Recorrente e a consequente perda de rendimentos resultaram de processo administrativo disciplinar que observou o
contraditório
e a
ampla defesa
, sendo, portanto,
aparentemente regular
.

Nesse contexto, conquanto a Recorrente sustente haver nos autos prova documental de sua inocência, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não verifico a possibilidade de, neste momento, suspender os efeitos de decisão administrativa que decorreu de atividade administrativa disciplinar com aparente regularidade procedimental, e com observância do contraditório e da ampla defesa.

Eventual anulação ou modificação da decisão administrativa em referência somente será possível com base em uma cognição exauriente, após a realização de ampla instrução probatória perante o Juízo
a quo
, oportunizando-se às partes novo debate acerca do tema e a produção das provas que entenderem necessárias.

De outro lado, embora sensibilizado com as alegações da Recorrente, não vislumbro a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, caso, ao final, sejam eventualmente reconhecidas a ilegalidade ou a desproporcionalidade das sanções aplicadas (alegadas pela Recorrente), nos autos da demanda originária, a Recorrente poderá ser reintegrada no cargo público em referência e poderá pleitear a reparação dos danos eventualmente experimentados pela mesma, o que, inclusive, já consta do pedido formulado na inicial da demanda originária.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000903-53.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALESSANDRA ALTOÉ FERREIRA PICOLI

ADVOGADO : ANDRÉ CAMPANHARO PÁDUA E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARIA THEREZA SILVA MARQUES

MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Nº PROC. ORIG. : 0000276-75.2020.8.08.0052

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. EXPOSIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. APARÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS SANÇÕES APLICADAS COM BASE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça ha muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial de fundamentação sucinta não e causa de nulidade, sobretudo quando o julgador se pronuncia de forma clara e precisa sobre as questões dos autos, baseando-se em fundamentos suficientes para amparar a conclusão alcançada pelo mesmo. Nesse sentido: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.989 – SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 16/06/2020; AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1658108 – RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020;
AgInt no AREsp 443.645/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018; e
REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005, entre outros.

2.

Nos termos do artigo 300, do CPC,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

3.

Quando a aplicação de sanções administrativas ao servidor público resulta de processo administrativo disciplinar, com aparente regularidade procedimental, no qual se
observou o
contraditório
e a
ampla defesa
, tendo sido oportunizada à parte a apresentação de defesa e a produção de provas documentais e testemunhais, mostra-se inviável, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, suspender os efeitos de decisão administrativa e determinar o retorno do servidor às suas atividades funcionais.

4.

Nesses casos, eventual anulação ou modificação da decisão administrativa de caráter disciplinar somente será possível com base em uma cognição exauriente, após a realização de ampla instrução probatória perante o Juízo de origem, oportunizando-se às partes novo debate acerca do tema e a produção das provas que entenderem necessárias.

5.

Não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo fica, quando possível a reintegração do servidor ao cargo público e a reparação de eventuais danos experimentados pelo mesmo em razão da demissão aplicada, caso, ao final do processo judicial, sejam eventualmente reconhecidas a ilegalidade ou a desproporcionalidade das sanções aplicadas em sede administrativa.

6.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.